Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ELETRÔNICA. PRODUÇÃO DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERTINÊNCIA APENAS QUANTO À OPERAÇÃO ESPECÍFICA. INDEFERIMENTO DE NORMATIVAS INTERNAS GENÉRICAS E DEPOIMENTO PESSOAL. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de exibição de documentos internos da instituição bancária e de depoimento pessoal de seu representante legal. A embargante, pessoa idosa, alega ter sido vítima de estelionato, sustentando que terceiros teriam contratado, sem seu consentimento, a Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 61.617,82, mediante operação digital com suposta validação por biometria facial. O juízo de origem reconheceu a relação de consumo, determinou a inversão do ônus da prova e delimitou como ponto controvertido a efetiva emissão do título pela embargante, mas indeferiu as provas requeridas por considerá-las inúteis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da exibição de documentos internos da instituição financeira configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o indeferimento do depoimento pessoal do representante legal do banco compromete a adequada instrução probatória em demanda que apura alegada fraude em contratação digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, desde que demonstrada sua irrelevância para o deslinde da controvérsia.
4. A controvérsia central reside na regularidade da contratação digital específica e na verificação de eventual falha concreta nos mecanismos de validação da operação impugnada, e não na existência abstrata de políticas institucionais ou na conformidade genérica da instituição com normas administrativas.
5. A exibição de normativas internas genéricas, cartilhas institucionais e políticas abstratas de governança não guarda pertinência direta com o fato histórico controvertido e não pode transformar a instrução processual em auditoria institucional da atividade bancária.
6. Em contrapartida, documentos e informações diretamente relacionados à operação questionada, tais como registros de biometria facial, logs de acesso, identificação de dispositivo, data e horário da contratação e eventual relatório interno de análise antifraude, possuem nexo direto com o ponto controvertido e são relevantes para aferir a diligência do banco.
7. Em demandas que envolvem alegação de fraude digital, especialmente diante do reconhecimento da relação de consumo e da inversão do ônus da prova, a comprovação dos mecanismos técnicos de autenticação aplicados à operação específica constitui elemento essencial para a formação do convencimento judicial.
8. A negativa indiscriminada de exibição de documentos relativos aos procedimentos de validação da contratação concreta restringe desproporcionalmente a instrução probatória e configura cerceamento de defesa.
9. O depoimento pessoal do representante legal da instituição financeira revela-se inútil quando não há demonstração de que tenha participado ou possua conhecimento direto acerca da contratação digital impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando ausente pertinência concreta com o fato controvertido.
2. Em controvérsia sobre fraude em contratação digital, são pertinentes os documentos e informações técnicas relativos à operação específica impugnada, especialmente quando reconhecida a relação de consumo e invertido o ônus da prova.
3. Normativas internas genéricas e políticas institucionais abstratas não são indispensáveis à apuração da validade de contratação digital específica.
4. O depoimento pessoal do representante legal é indeferível quando não demonstrado conhecimento direto sobre o fato controvertido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 355, I, e 370.